Tribunal: TRF3
Processo: 6106948-48.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
657/907)

6106948-48.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6106948-48.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ANTONIO CARLOS NONATO

APELANTE: MARCIA APARECIDA DA SILVA NONATO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PRISCILA GOMES DURÃES - SP372358-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. TERMO INICIAL DA DEFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA PERÍODO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou provimento à apelação em ação previdenciária que objetiva a concessão de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A decisão agravada reconheceu a existência de deficiência auditiva grave, mas concluiu pela ausência de comprovação do tempo mínimo de 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência até a data do requerimento administrativo. O agravante sustenta equívoco na análise das provas e requer a concessão do benefício ou a reabertura da instrução para produção de prova testemunhal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da deficiência para fins de cômputo do tempo de contribuição exigido para a aposentadoria da pessoa com deficiência; (ii) verificar a possibilidade de reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal em sede de agravo interno.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 142/2013 exige, para a concessão de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o preenchimento cumulativo de 60 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e comprovação da existência da deficiência durante todo o período contributivo.

A perícia judicial reconheceu a existência de deficiência auditiva grave, fixando inicialmente o termo inicial em 09/08/2018, enquanto documento médico constante dos autos permite reconhecer a condição ao menos desde 24/08/2004.

Os documentos indicados pela parte autora, como requerimento de amparo assistencial de 1998, certificado de isenção do serviço militar e carteira de transporte para pessoa com deficiência, constituem apenas indícios e não comprovam, de forma suficiente, a existência da deficiência em período anterior ao reconhecido.

Considerado o período entre 24/08/2004 e a data do requerimento administrativo (19/08/2016), o segurado contabiliza apenas 6 anos, 4 meses e 10 dias de contribuição na condição de pessoa com deficiência, tempo inferior ao mínimo de 15 anos exigido pela legislação.

O pedido de produção de prova testemunhal em sede de agravo interno configura inovação recursal e não se compatibiliza com os limites objetivos desse recurso.

A ausência de elementos probatórios mínimos para o período anterior a 24/08/2004 impede o exame de mérito quanto a esse lapso temporal, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito nessa parte, preservado o direito de propositura de nova demanda.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para reconhecer o período a partir de 24/08/2004 como labor exercido na condição de pessoa com deficiência e extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência no período anterior a essa data.

Tese de julgamento:

A concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência exige a comprovação cumulativa de idade mínima, tempo de contribuição e existência da deficiência durante o período contributivo, nos termos da Lei Complementar no 142/2013.

Documentos que constituem meros indícios, sem confirmação administrativa ou médica idônea, não são suficientes para comprovar o início da deficiência em período anterior ao reconhecido nos autos.

A ausência de início de prova material quanto a determinado período impede o exame de mérito do pedido, autorizando a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, preservado o direito de nova demanda.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6106948-48.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ANTONIO CARLOS NONATO

APELANTE: MARCIA APARECIDA DA SILVA NONATO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PRISCILA GOMES DURÃES - SP372358-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão de ID 342566758, que negou provimento a sua apelação.

A decisão agravada reconheceu a existência de deficiência auditiva grave, mas concluiu pela ausência de comprovação do requisito mínimo de 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência.

A parte agravante sustenta que houve equívoco na análise das provas, ao desconsiderar documentos que indicariam a existência da deficiência em período anterior, como registro do INSS de 1998, Certificado de Isenção do Exército de 1974 e Carteira de Pessoa com Deficiência emitida em 1999, os quais demonstrariam a condição desde longa data.

Alega, ainda, a necessidade de produção de prova testemunhal para complementar o início de prova material, diante da dificuldade de obtenção de documentos antigos, sob pena de cerceamento de defesa. Requer a reforma da decisão para concessão do benefício ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 342566758):

Nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei Complementar no 142/2013, é assegurada a concessão de aposentadoria por idade à pessoa com deficiência, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) 60 anos de idade (homem), (ii) 15 anos de tempo de contribuição e (iii) comprovação da existência de deficiência durante o mesmo período contributivo.

A perícia judicial realizada nos autos concluiu pela existência de deficiência auditiva grave, com impacto funcional relevante. Todavia, fixou como termo inicial da deficiência a data de 09/08/2018, com base nos exames apresentados.

O apelante, por sua vez, sustenta que a deficiência é congênita, apresentando documentos e laudos médicos que remontam a períodos anteriores, dentre os quais se destaca o exame datado de 24/08/2004, indicado como marco mais antigo da condição de deficiência presente nos autos. (ID 100090710 - Pág. 1)

Ainda que se adote essa data mais favorável ao segurado, verifica-se que, entre 24/08/2004 e a data do requerimento administrativo (19/08/2016), transcorreram 12 anos, período inferior ao tempo mínimo de 15 anos de contribuição exigido pela legislação para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência.

Assim, mesmo que se desconsidere a conclusão pericial quanto à data de início da deficiência, não há como atingir o requisito temporal necessário à concessão do benefício.

Por conseguinte, o indeferimento da pretensão não decorre apenas da conclusão pericial, mas sim da ausência objetiva de tempo mínimo de contribuição sob condição de deficiência, elemento indispensável à configuração do direito invocado.

Da manutenção da sentença de improcedência

A sentença prolatada pelo juízo de origem examinou com precisão os requisitos legais e as provas constantes nos autos. Reconheceu-se que, apesar de comprovada a deficiência auditiva grave, não se atingiu o tempo mínimo de 15 anos de contribuição sob essa condição até a DER.

O fundamento adotado encontra amparo na Lei Complementar no 142/2013, sendo correta a aplicação da norma ao caso concreto, diante da ausência de comprovação cumulativa de todos os requisitos legais.

Destarte, não havendo preenchimento dos requisitos previstos para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com base nos argumentos devidamente expostos e na prova pericial.

A controvérsia central reside na definição do termo inicial da deficiência, elemento essencial para aferição do preenchimento do requisito temporal previsto na Lei Complementar no 142/2013.

A decisão agravada considerou, como marco mais favorável à parte autora, a data de 24/08/2004, a partir de documento médico constante dos autos.

A agravante sustenta que a deficiência remonta à infância, indicando, dentre outros elementos, documento identificado como emitido pelo INSS no ano de 1998.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, referido documento (ID 100090707 - Pág. 4) consiste, na realidade, em requerimento de amparo assistencial preenchido pelo próprio autor em 14/12/1998, não havendo qualquer reconhecimento administrativo pelo INSS acerca da existência ou da data de início da deficiência.

Assim, o documento não se revela idôneo para comprovar a condição de pessoa com deficiência naquele período.

De igual modo, os documentos juntados posteriormente, como o Certificado de Isenção do Serviço Militar e a Carteira de Transporte para Pessoa com Deficiência, embora constituam indícios, não possuem robustez suficiente, de forma isolada, para fixar o início da deficiência em momento anterior ao já reconhecido.

Por outro lado, a existência de documentação apta a comprovar a deficiência a partir de 24/08/2004 autoriza o reconhecimento do exercício de atividade laborativa na condição de pessoa com deficiência desde então.

Nesse ponto, a decisão agravada merece parcial reforma, a fim de explicitar o reconhecimento desse período para fins de cômputo do tempo de contribuição sob condição especial, observados os critérios da Lei Complementar no 142/2013.

Verifica-se que, no período compreendido entre 24/08/2004 e a data do requerimento administrativo (19/08/2016), não foi cumprido o tempo mínimo de 15 anos de contribuição exigido pela legislação para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência:

Assim, em 19/08/2016 não tem direito ao benefício de aposentadoria por idade (pessoa com deficiência) de que trata a LC 142/2013, art. 3o, inciso IV, pois não cumpriu o requisito tempo de contribuição (somou 6 anos, 4 meses e 10 dias, quando o mínimo é 15 anos) (PCD).

No que se refere à pretensão de reabertura da instrução processual, com vistas à produção de prova testemunhal, impõe-se o seu não acolhimento. Tal pleito, além de configurar indevida inovação recursal, revela-se incompatível com os limites objetivos do agravo interno.

No tocante ao período anterior a 24/08/2004, verifica-se a manifesta insuficiência do conjunto probatório constante dos autos, o que inviabiliza o exame de mérito da pretensão nesse específico recorte temporal. A ausência de elementos probatórios mínimos impede a formação de juízo seguro acerca dos fatos alegados, obstando, assim, a análise substancial do pedido.

Diante desse contexto, a solução juridicamente mais adequada consiste na extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto ao lapso temporal anterior a 24/08/2004. Tal medida preserva o direito de ação da parte autora, facultando-lhe o ajuizamento de nova demanda devidamente instruída com os elementos probatórios que entender pertinentes à demonstração de seu direito.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para reconhecer o período a partir de 24/08/2004 como labor exercido na condição de pessoa com deficiência e extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência no período anterior a 24/08/2004.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. TERMO INICIAL DA DEFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA PERÍODO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou provimento à apelação em ação previdenciária que objetiva a concessão de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A decisão agravada reconheceu a existência de deficiência auditiva grave, mas concluiu pela ausência de comprovação do tempo mínimo de 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência até a data do requerimento administrativo. O agravante sustenta equívoco na análise das provas e requer a concessão do benefício ou a reabertura da instrução para produção de prova testemunhal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da deficiência para fins de cômputo do tempo de contribuição exigido para a aposentadoria da pessoa com deficiência; (ii) verificar a possibilidade de reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal em sede de agravo interno.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 142/2013 exige, para a concessão de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o preenchimento cumulativo de 60 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e comprovação da existência da deficiência durante todo o período contributivo.

A perícia judicial reconheceu a existência de deficiência auditiva grave, fixando inicialmente o termo inicial em 09/08/2018, enquanto documento médico constante dos autos permite reconhecer a condição ao menos desde 24/08/2004.

Os documentos indicados pela parte autora, como requerimento de amparo assistencial de 1998, certificado de isenção do serviço militar e carteira de transporte para pessoa com deficiência, constituem apenas indícios e não comprovam, de forma suficiente, a existência da deficiência em período anterior ao reconhecido.

Considerado o período entre 24/08/2004 e a data do requerimento administrativo (19/08/2016), o segurado contabiliza apenas 6 anos, 4 meses e 10 dias de contribuição na condição de pessoa com deficiência, tempo inferior ao mínimo de 15 anos exigido pela legislação.

O pedido de produção de prova testemunhal em sede de agravo interno configura inovação recursal e não se compatibiliza com os limites objetivos desse recurso.

A ausência de elementos probatórios mínimos para o período anterior a 24/08/2004 impede o exame de mérito quanto a esse lapso temporal, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito nessa parte, preservado o direito de propositura de nova demanda.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para reconhecer o período a partir de 24/08/2004 como labor exercido na condição de pessoa com deficiência e extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência no período anterior a essa data.

Tese de julgamento:

A concessão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência exige a comprovação cumulativa de idade mínima, tempo de contribuição e existência da deficiência durante o período contributivo, nos termos da Lei Complementar no 142/2013.

Documentos que constituem meros indícios, sem confirmação administrativa ou médica idônea, não são suficientes para comprovar o início da deficiência em período anterior ao reconhecido nos autos.

A ausência de início de prova material quanto a determinado período impede o exame de mérito do pedido, autorizando a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, preservado o direito de nova demanda.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, após sustentação oral gravada, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão